Tribunal: TJMT
Processo: 0006761-89.2010.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006761-89.2010.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO NOLASCO DE ABREU FILHO - CPF: 019.882.591-93 (RECORRIDO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), MARCOS MAKOTO BORGES HARIMA - CPF: 916.711.911-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –– CRIME DE HOMICÍDIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
1)
PRELIMINAR DA DEFESA EM CONTRARRAZÕES

– PRETENDIDO O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO EVIDENCIADO – RAZÕES QUE PERMITEM A COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO

- PRELIMINAR REJEITADA –
2) REFORMA DO
DECISUM
PARA PRONUNCIAR O RECORRIDO – DOLO EVENTUAL
– IMPROCEDÊNCIA – DINÂMICA DOS FATOS QUE NÃO DEMOSTROU TER O AGENTE ANUIDO COM O RESULTADO – EMBRIAGUEZ E VELOCIDADE EXCESSIVA – SIMPLES PRESUNÇÃO DE DOLO EVENTUAL DESACOMPANHADOS DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS EXCEDENTES –

HIPÓTESE DE DELITOS CULPOSOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO -

IMPRONÚNCIA MANTIDA –
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - A reprodução nas razões recursais, de argumentos utilizados na apresentação dos memoriais, não viola o princípio da dialeticidade e, por si só, não caracteriza limitação ao conhecimento da peça recursal, estando satisfatoriamente demonstradas no petitório, os motivos de fato e de direito que ensejaram o pleito da reforma da decisão de impronúncia.

2 - Não há usurpação da competência constitucional do júri quando as provas existentes nos autos não forem suficientes para demonstrar, nem mesmo de forma indiciária, a prática de crime doloso contra a vida. A embriaguez ao volante e o excesso de velocidade,
conquanto apontem a negligência e a imprudência em relação às normas de trânsito, não podem induzir à presunção, pura e simples, de que o recorrido previu e aceitou o resultado danoso principalmente quando, como
in casu
, não existe nenhum
outro elemento convicção capaz de demonstrar que o condutor anuiu ou se mostrou indiferente ao resultado lesivo causado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto a tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra a r. decisão sob Id. 138946669 – ff. 483/485-PJe, pela qual se desclassificou a conduta imputada ao Recorrido
RICARDO NOLASCO DE ABREU FILHO
, de
homicídio qualificado para outro de competência do Juiz singular.

Nas
razões
sob Id. 138946674, o MP pugna que o recorrido seja
pronunciado
como incurso nas sanções do
art. 121
, caput
, do CP
, e
submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri
afirmando, em suma, que não há demonstração inequívoca da ausência do
dolo eventual
pois,
Ricardo Nolasco
desenvolvia
alta velocidade
e
estava embriagado
quando cometeu o delito.

Nas
contrarrazões
(Id. 138946678), a Defesa invoca, em
preliminar
, a
violação ao princípio da dialeticidade
e pede que o recurso do MP
não seja conhecido
; no
mérito
, pugna pelo seu
desprovimento
e manutenção da sentença de impronúncia.

A
decisão
foi
mantida
pelos seus próprios fundamentos, sendo determinada a remessa dos autos a esse Tribunal (Id. n. 138946701).

A d. PGJ é pelo
provimento
ao recurso, em parecer assim sumariado (Id. 155083651):

“Sumário: Recurso em sentido estrito – homicídio na direção de veículo automotor – decisão desclassificatória - Inconformismo Ministerial – preliminar suscitada em contrarrazões – violação ao princípio da dialeticidade – inocorrência – razões recursais que permitem conhecer os fundamentos da irresignação – eventual repetição de alguns argumentos dos memoriais finais que, por si só, não é capaz de afastar o conhecimento do recurso – rejeição – Mérito - pleito de reforma da decisão de impronúncia do recorrido – viabilidade – Dolo eventual caracterizado – Recorrido que conduzia o veículo sob o efeito de álcool e em alta velocidade – resultado do teste do Etilômetro que não pode ser desconsiderado – teor de álcool muito superior ao permitido em Lei - decisão com fundamentos em elementos extraídos de Resolução que não estava vigente à época do fato – embriaguez ao volante, aliada a velocidade incompatível com a via, são aptas a demonstrar o dolo eventual, requisito suficiente para, que nesta fase processual, seja o Recorrido pronunciado e submetido ao Tribunal do Júri -
in dubio pro societate
- Pelo CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, e, no mérito, PROVIMENTO do RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Egrégia Câmara:

Preliminarmente
, em contrarrazões, a defesa pugna pelo
não conhecimento
do recurso Ministerial, aduzindo a
violação ao princípio da dialeticidade
recursal, e dizendo que as razões recursais apenas teriam reiterado as alegações já apresentadas em memorias finais, não atacando os fundamentos da decisão de impronúncia.

Sem razão, no entanto.

Pelo que vejo, embora o
parquet
tenha reproduzido, nas razões recursais, os argumentos utilizados nas suas alegações derradeiras, tal fato, por si só, não caracteriza limitação ao conhecimento da peça recursal porque,
in casu
, o Ministério Público demonstrou o seu inconformismo expondo os motivos de fato e de direito pelos quais entende que há indícios da ocorrência do dolo eventual; no mais, ressaltou também que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação e que eventuais dúvidas em relação ao dolo eventual deveriam ser submetido ao Conselho de Sentença.

Com efeito, é plenamente possível extrair os fundamentos pelos quais o Ministério Público
a quo
busca reformar a decisão de impronúncia e, dessa forma, ainda que tenha repetido argumentos apresentados em sede de memoriais finais, não há como que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Nesse sentido:

Não há afronta ao princípio da dialeticidade se as razões recursais permitem extrair os fundamentos de fato e de direito pelos quais a defesa busca a reforma da decisão invectivada. (...)” (N.U 0000125-13.2000.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022).

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual busca, em síntese, a pronúncia de
Ricardo Nolasco
, dizendo que ele assumiu o risco de produzir um evento letal, ao conduzir o seu veículo sob a influência de álcool e imprimindo velocidade superior à permitida para a via que trafegava.

No mais, argumenta também que a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade e que, na dúvida, a ocorrência ou não do dolo eventual deveria ser submetido ao Conselho de Sentença e não analisado de forma prematura pelo Julgador.

Sobre os fatos, a denúncia narrou o seguinte:

“ (...) no dia 21 de abril de 2010, por volta das 08:30 horas, NA RODOVIA ESTADUAL PALMIRO PAES DE BARROS, BAIRRO PARQUE CUIABÁ, NESTA URBE E COMARCA, o denunciado RICARDO matou dolosamente a vítima MARCOS MAKOTO BORGES HARIMA. (...).

Desponta dos autos inquisitoriais que o Acusado ingeriu bebidas alcoólicas em local por ora ignorado e (....) conduzia o malsinado gol em altíssima velocidade naquela rodovia estadual, sentido Cuiabá– Santo Antônio do Leverger/MT, quando, para evitar colisão na traseira de outro veículo (...), desviou abruptamente e perdeu o controle do automóvel (...) até alcançar e colidir na traseira da bicicleta monark, cor roxa, conduzida pelo Ofendido -, que, por sua vez, transitava no acostamento, no mesmo sentido Cuiabá/Santo Antônio (...). O mesmo laudo pericial sobre o local do crime atesta que o acusado RICARDO desenvolvia a altíssima velocidade de 101,56 km/h - quando o permitido naquela via pública é de 50 km/h (....).Acionou-se a polícia militar, que prendeu em flagrante delito o Denunciado, ocasião em que foi submetido ao teste do etilômetro, que atestou o teor alcoólico por litro de sangue de 0,57mg/l (....).

Pois bem.

De início, consigno que embora deva existir um equilíbrio na decisão de pronúncia (para não usurpar possível competência do Conselho de Sentença),
o Julgador
, ao meu ver,
não está desobrigado de enfrentar os pontos
sensíveis suscitados pelas partes (art. 93, IX, da CF), em especial
aqueles que envolvem questões técnico-jurídicas
, como é a discussão relativa ao dolo eventual.

A situação, aliás, não passou desapercebido pelo Magistrado Singular que, além de mencionar a existência de uma
“linha tênue que diferencia as duas facetas da culpabilidade, o dolo eventual da culpa consciente”
(que de muitas das vezes é de difícil constatação), deixou claro que ao Julgador cabe
“filtrar de forma técnica os casos que serão submetidos ao julgamento de juízes leigos”
não podendo, simplesmente transferir para a Corte Popular (sob a invocação do brocardo
in dubio pro societate
), a análise e o julgamento técnico destes dois institutos do Direito Penal.

E in casu
, ao impronunciar
Ricardo Nolasco
, o Magistrado
a quo
, entendeu que, embora evidentes a autoria e a existência do crime, o conjunto probatório não demonstrava elementos circunstanciais acerca da existência do
dolo eventual
(autorizador da pronúncia), e apontou os seguintes fatos para seu convencimento:

1o -

O acidente aconteceu na manhã 21.04.2010 (
8h30min
) e apesar de a denúncia dizer que o recorrido teria conduzido o veículo logo após o consumo de bebida alcoólica, Ricardo, tanto na fase policial como em juízo (ou seja, 10 anos depois do acidente), afirmou que não havia bebido álcool naquela manhã e que, na verdade, ingeriu duas caipirinhas
na noite anterior
ao fato, dormiu e no dia seguinte pegou o veículo para voltar para Cuiabá/MT.

2o -
Os policiais militares que atenderam a ocorrência (PM
Jean Carlos Gomes Bezerra
e PM
Ubiratan Pinto de Alencar Filho
), ouvidos em Juízo, não relataram sinais de embriaguez alcoólico (típico de quem teria bebido recentemente - sonolência, olhos vermelhos, desordem das vestes), em que pese o teor alcoólico constatado pelo medidor (0.57mg/l).

3o -
Ricardo, ao se deparar com o ciclista, tentou evitar o acidente (há no laudo pericial a marca de frenagem) e mesmo após o atropelamento, permaneceu no local do crime.

Concluiu, pois, o seguinte:

“Diante destes elementos constantes nos autos, não verifico que o acusado agiu com dolo eventual, ou seja, de que o mesmo assumiu o risco de produzir o resultado, e sim, com culpa consciente. Digo isso porque, em que pese ser constatada a presença de álcool no sangue do acusado, não há elementos nos autos, mesmo que mínimos, que indiquem a alteração na capacidade psicomotora de forma a indicar que o acusado ingeriu bebida alcoólica e na sequência dirigiu assumindo o risco de produzir o resultado ilícito. Em que pese a velocidade excessiva ser a causa do acidente, nota-se que o mesmo freou quando visualizou a vítima, porém, infelizmente, não foi suficiente. E somado a isso, tem-se que o acusado não fugiu do local do crime.” (ID. 138946669 – ff. 483/485-PJe).

E
c.v
ao d.
parquet
, comungo do mesmo entendimento.

Realmente, analisando as provas produzidas no inquérito policial e em juízo, não vejo nenhuma circunstância anormal que, minimamente, indique a hipótese de o recorrido ter assumido e realmente aceitado o risco de produzir o resultado danoso,
não ultrapassando o fato, apesar de trágico, à ordinária hipótese de delitos culposos
.

Aliás, as circunstâncias apontadas na denúncia e apuradas na instrução processual (limitadas na imprudência diante do excesso de velocidade e constatação de álcool no sangue de Ricardo - sobre isso, relembro que o recorrido assumiu o consumo na noite anterior e, portanto, é possível a detectação do álcool, em
bafômetros e testes de saliva entre 12 e 24 horas
[1]
) estão adequadamente contempladas nas normas dos artigos 302 e 303 do CTB, os quais assim dispõem:

“Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1o No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:

I - Não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;

II - Praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada;

III - Deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente;

IV - No exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros.

§3o Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - reclusão, de cinco a oito anos, e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

“Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor: Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1o Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1o do art. 302.

§ 2o A pena privativa de liberdade é de reclusão de dois a cinco anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. ”

Enfim, ao meu ver, a simples a “embriaguez” ou a “alta velocidade” não são suficientes, por si sós
in casu
, para a constatação de indícios de condução de veículo, praticada com dolo eventual de homicídio, pois tais condutas, em que pese arriscadas e contrárias
aos deveres de cuidado no tráfego viário
, ainda assim, não indicam a adesão do condutor ao resultado fatal em caso de perda do controle do automóvel.

Enfim, a imputação do dolo eventual não decorre de um juízo mecânico tirado da simples violação de deveres objetivos de cuidado no tráfego sendo, pois, imprescindível que haja pelo menos algum outro elemento forte e capaz de demonstrar que o condutor anuiu ou se mostrou indiferente ao resultado lesivo.

Recentemente, este e. TJMT assim decidiu:

“Nos delitos de trânsito, para se pronunciar o acusado a título de homicídio doloso, as provas existentes nos autos devem apontar a existência de circunstâncias que denotem, ao menos indiciariamente, a presença do elemento volitivo (dolo) que define a competência do Tribunal Popular para o julgamento da causa, não bastando para atingir tal desiderato, a simples menção ao fato de o acusado ter dirigido embriagado e/ou em alta velocidade, afinal, tais aspectos, analisados isoladamente e não aliados a outros fatores, denotam a prática, em tese, de um crime culposo nas modalidades imprudência ou negligência, porque o resultado danoso pode ter decorrido da violação de um dever objetivo de cuidado, consubstanciado nas regras básicas de atenção e de cautela exigíveis de todos aqueles que trafegam pelo sistema viário. Recurso provido.” (Recurso em Sentido Estrito n. 1005614-20.2022.8.11.0000, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, julgamento em 5/10/2022).

E também, do STJ:

(....). Contudo, o que normalmente acontece (id quod plerunque accidit), nas situações em que o investigado descumpre regras de conduta do trânsito viário, é concluir-se pela ausência do dever de cuidado objetivo, elemento caracterizador da culpa (stricto sensu), sob uma de suas três possíveis modalidades: a imprudência (falta de cautela e zelo na conduta), a negligência (desinteresse, descuido, desatenção no agir) e a imperícia (inabilidade, prática ou teórica, para o agir). Dessa forma, a mera conjugação da embriaguez com o excesso de velocidade ou até com as condições climáticas do instante do evento, sem o acréscimo de outras peculiaridades que ultrapassem a violação do dever de cuidado objetivo, inerente ao tipo culposo, não autoriza a conclusão pela existência de dolo eventual no evento que vitimou a namorada do insurgente. 7. Ordem concedida para restaurar o decisum desclassificatório.” (HC n. 702.667/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Com efeito, comungo do mesmo entendimento do Magistrado
a quo
e, concluo não se tratar o fato descrito na denúncia de delitos dolosos contra a vida, mas de condutas culposas, capitulada nos artigos 302 e 303 do CTB sendo, realmente, a hipótese de desclassificação e remessa dos autos ao Juízo competente.

À vista do exposto,
rejeito a preliminar
arguida em contrarrazões e, em
dissonância do parecer
ministerial,
DESPROVEJO
o recurso para
manter incólume a decisão de impronúncia
proferida nos autos da ação penal n. 0006761-89.2010.8.11.0042.

É como voto.

[1]

Fonte: https://www.ecep.com.br/noticias/244-quanto-tempo-depois-de-beber-eu-posso-dirigir

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023